Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0000915-93.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALEF ENDREW LEITE DA SILVA, EDUARDO DE SOUZA SILVA, MATHEUS FERREIRA CAVALCANTI, THALYS RODRIGUES DE MOURA DESPACHO Remetam-se os autos ao Juízo de origem, em diligência, para atendimento integral à manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ID 25955460. Brasília, 31 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ JUIZ DE DIREITO